Tribunal: STF
Processo: ARE 1344247
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Princípio da individualização da pena. Pretendida revisão da dosimetria. Circunstâncias judiciais (CP, art. 59). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral (Tema nº 182/RG). CP, art. 180, § 1º. Constitucionalidade. Precedentes. Agravo não provido.



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 742.460/RJ (Tema nº 182/RG), Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional.



    5. “O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que o preceito secundário disposto no § 1º do art. 180 do Código Penal não ofende ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, porque se trata de opção legislativa no combate aos crimes contra o patrimônio, apenando com maior severidade aqueles infratores comerciantes ou equiparados que dão destinação variada ao produto de crimes, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas” (ARE nº 1.054.843/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/18).



    6. Agravo regimental não provido.